Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova a depender das peculiaridades da causa.
2. Na espécie, considerando que foi alegado erro no procedimento cirúrgico, bem como suposta desídia no acompanhamento pós-operatório pela equipe de saúde do hospital, é indiscutível que o hospital tem facilidade de produzir as provas necessárias para a elucidação do ocorrido.
3. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, os Hospitais não devem instalar câmeras em setores onde ocorre o atendimento do paciente por médicos ou outros profissionais de saúde, devendo as câmeras serem restritas às áreas de circulação livre.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.